Tribunal: CARF
Processo: 10880.933714/2015-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.933714/2015-86
RESOLUÇÃO
1301-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MONSANTO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-72.647,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(SP), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933714/2015-86
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório de fl. 187 que homologou em parte a compensação declarada
no PER/DCOMP vinculado ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
2010.
O crédito no montante de R$ 12.877.765,70 indicado no PER/DCOMP
identificado sob no 02165.97696.161012.1.7.02-4759 foi analisado de forma
eletrônica pelo sistema de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que
emitiu o Despacho Decisório em comento, assinado pelo titular da unidade de
jurisdição da requerente, pelo qual foi confirmado o saldo negativo de IRPJ
disponível para compensação no montante de R$ 856.263,42.
Conforme demonstrativo da análise das parcelas do crédito (fls. 190 e
191), a diferença em tela decorre da não confirmação das seguintes parcelas:
-
R$
11.915.278,17
correspondente
ao
IRPJ
devido
por
estimativa/balancete de redução nos meses de janeiro e fevereiro de
2010, objeto de compensação não homologada - PER/DCOMP(s) no
27056.37140.060810.1.7.02-4452
(R$
9.070.276,28
–
Jan),
35139.69093.090810.1.3.02-1241
(R$
23.873,97
–
Fev)
e
19286.65428.060810.1.7.02-8053 (2.821.127,92 – Fev); e,
- R$ 106.601,41 correspondente à falta de confirmação do IRRF abaixo
relacionado:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933714/2015-86
3

A redução do crédito indicado pelo contribuinte resultou na
homologação parcial da DCOMP no 02165.97696.161012.1.7.02-4759 e na não
homologação da DCOMP no. 42046.49720.181012.1.3.02-4170.
Cientificado em 14/07/2015, o contribuinte, representado por
procurador
(fl.
21),
apresentou
em
10/08/2015
a
Manifestação
de
Inconformidade de fls. 03 a 17, na qual alega, em apertada síntese, o seguinte:
Preliminares.
O débito decorrente da não homologação das compensações declaradas
foram exigidos pela D. Autoridade Fiscal sem a constituição do lançamento por
meio de um Auto de Infração ou de uma Notificação de Lançamento como
determina o artigo 142 do CTN. Assim, resta claro que a presente exigência deve
ser cancelada, uma vez que o r. despacho decisório não é a via competente para a
exigência de tributo;
A D. Autoridade Fiscal desconsiderou sem qualquer análise as parcelas
de estimativa mensais de janeiro e fevereiro compensadas com crédito de saldo
negativo de IRPJ de períodos anteriores, desconsiderou, ainda, as retenções de
IRRF a que a requerente foi submetida, por suposta falta de comprovação pelas
empresas pagadores. O procedimento adotado não descreve de forma clara e
precisa os argumentos que fundamentaram a não confirmação de parte do
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933714/2015-86
4
crédito pleiteado de forma que despacho decisório deve ser declarado nulo por
violação dos incisos III e IV do artigo 10 do Decreto no 70.235/72, e por haver
cerceamento do direito de defesa da Requerente.
Mérito.
Da impossibilidade de glosa de estimativas mensais
Nos termos do artigo 74, §§ 6o e 7°, da Lei n° 9.430/96, caso as DCOMPs
apresentadas não sejam homologadas, eventuais débitos não recolhidos em razão
da não homologação de compensações serão cobrados diretamente pelas
autoridades fiscais no âmbito dos próprios processos administrativos originados a
partir das DCOMPs.
Em decorrência disso, a eventual não homologação das compensações
de estimativas mensais de IRPJ de abril e maio de 2010 com credito de COFINS,
ainda objeto de discussão administrativa, não pode ensejar a glosa do valor
relativo a esses períodos para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ do
mesmo ano, sob pena de a Requerente ser duplamente onerada: uma vez em
razão da não homologação das compensações das estimativas mensais (feita nos
processos relativos às DCOMPs) e outra em razão da não homologação da maior
parte das compensações objeto destes autos.
Do IRPJ retido em contratos firmados pela Requerente.
A Requerente celebra diversos contratos com outras empresas e, os
rendimentos obtidos pela Requerente, decorrente desses contratos, sofreram
retenções na fonte de Imposto de Renda, que compuseram as parcelas de saldo
negativo de IRPJ utilizadas nas compensações objeto do presente processo
administrativo.
O r. despacho decisório, ao analisar os rendimentos recebidos pela
Requerente durante o ano de 2010, não reconheceu que restou comprovado
parte do recolhimento de IRRF, nos seguintes valores:

Nesse contexto, tendo em vista que a Requerente está buscando os
demais documentos que comprovam as retenções/arrecadações do IRRF perante
as empresas discriminadas acima, responsáveis pela retenção, a Requerente
desde já protesta pela posterior juntada dos documentos que comprovam a
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933714/2015-86
5
totalidade do seu crédito de IRRF, o qual também poderá ser verificado mediante
perícia contábil, que já se requer.
REQUERIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
Visando a demonstrar de forma cabal que o crédito de saldo negativo de
CSLL apurado e objeto dos pedidos de compensação formulados estão
integralmente corretos, a Requerente pleiteia, nos termos do artigo 16, inciso IV,
do Decreto 70.235/72, e do artigo 57, inciso IV, do Decreto n° 7.574/11,
cumulados com o artigo 38 da Lei n° 9.784/99, a reforma parcial do r. despacho
decisório com determinação de que haja a realização de perícia
Por meio desta prova, não haverá duvidas acerca da existência da
totalidade dos créditos pleiteados. Nesse sentido, a Requerente esclarece, desde
já, que os trabalhos de diligência e perícia deverão buscar a comprovação da
origem dos créditos utilizados, por meio da resposta aos seguintes quesitos:
(i) deve-se verificar se a Recorrente apurou crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ durante o ano calendário de 2010, e qual a composição
desse crédito;
(ii) quanto às parcelas de crédito de IRRF, deve-se verificar e confirmar
qual o seu exato montante e a forma como foram apurados, em especial
se por IRFF pago pelas fontes retentoras e por estimativas compensadas
em 2010;
(iii) apuradas as parcelas do crédito, deve-se verificar se esse montante
é suficiente para extinguir os débitos declarados por meio das DCOMP's
objeto desse processo administrativo; e,
(iv) enfim, deve-se verificar se os débitos decorrentes da homologação
parcial
das
compensações
pleiteadas
no
presente
processo
administrativo são efetivamente devidos pela Requerente ou se há
algum saldo a restituir.
Para acompanhamento dos trabalhos periciais, a Requerente nomeia
como sua perita a Sra. Melina Rodrigues, com cédula de identidade n° 32.769.925-
5, inscrita no CRC sob o n° 1SP271438/0/9, com endereço comercial na Avenida
das Nações Unidas, n° 12.901, Torre Norte - 8 o andar, Brooklin, São Paulo, Estado
de São Paulo. Ademais, a Requerente, desde já, protesta pela apresentação de
quesitos suplementares, complementares e/ou elucidativos no decorrer da
perícia, ante as questões que dela poderão advir.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo (SP), analisando os argumentos da Contribuinte, julgou a Manifestação procedente em
parte, em acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933714/2015-86
6
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa se o autuado revela
conhecer plenamente as razões de decidir e sobre tudo pode manifestar-se
mediante bem articulada manifestação de inconformidade.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA.
Os débitos correspondentes ao IRPJ devido por estimativa/balancete de
suspensão, objeto de compensação não homologada, serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas antecipações na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
SALDO NEGATIVO. IRRF.
O imposto retido na fonte somente pode ser utilizado para compensação se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora. Cabe ao contribuinte efetuar a prova do seu direito creditório.
Deixando de fazê-lo, a compensação não pode ser homologada.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO.
A juntada posterior de documentação só é possível em casos especificados na lei.
DCOMP. DILIGÊNCIA.
Não cabe a realização de diligência que tenha por objetivo a certificação da
certeza e liquidez de crédito tributário passível de restituição/compensação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo
não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-72.647, proferido
pela 5a Turma da DRJ/SPO, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade,
mas manteve o não reconhecimento de parte de um crédito de Saldo Negativo de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário de 2010.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933714/2015-86
7
Como relatado, a controvérsia teve início com a transmissão do PER/DCOMP no
02165.97696.161012.1.7.02-4759, no qual a contribuinte pleiteou a compensação de débitos
utilizando um crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010. O crédito total
declarado foi de R$ 12.877.765,70, composto por retenções na fonte (IRRF) e estimativas mensais
compensadas.
O Despacho Decisório reconheceu apenas parcialmente o crédito, no valor de R$
856.263,42. A glosa recaiu, inicialmente, sobre R$ 11.915.278,17 referentes a estimativas mensais
compensadas e R$ 106.601,41 referentes a Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) não
confirmado.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese: i) a impossibilidade de glosa das estimativas mensais, visto que a cobrança
deveria ocorrer nos processos das DCOMPs de origem; e ii) a comprovação do crédito de IRRF,
protestando pela juntada posterior dos documentos comprobatórios (Comprovantes de
Rendimentos), o que foi feito por meio de petição protocolada em 21/08/2015.

Sobreveio a decisão da DRJ, no sentido de dar provimento parcial à Manifestação
de Inconformidade. A Turma a quo reconheceu o direito creditório referente às estimativas
compensadas (R$ 11.915.278,17), com base na Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006.
Contudo, a DRJ manteve a glosa atinente às retenções na fonte (IRRF) não confirmadas, no valor
de R$ 106.601,41. De acordo com a decisão recorrida, a juntada posterior de documentação só é
possível nos casos especificados em lei e a contribuinte não teria cumprido os requisitos para tal,
desconsiderando os documentos apresentados extemporaneamente à impugnação.
Inconformada com a manutenção da glosa do IRRF, a Recorrente interpôs o
presente Recurso Voluntário. Aduz que a lide se restringe agora ao reconhecimento do crédito de
R$ 106.601,41 (IRRF) e que a DRJ falhou ao não examinar os documentos comprobatórios
(Informe de Rendimentos) que já constavam nos autos antes do julgamento de primeira instância,
em violação ao Princípio da Verdade Material. Ao final, pugna pela reforma do acórdão recorrido
ou pela realização de perícia/diligência.

DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Como se viu, o cerne da controvérsia encontra-se delimitado: a decisão da DRJ foi
favorável à Recorrente no tocante à glosa das estimativas compensadas, restando, portanto, a
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933714/2015-86
8
este Colegiado analisar exclusivamente a legitimidade da glosa do crédito de R$ 106.601,41,
oriundo de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
A DRJ manteve a referida glosa por entender que a prova documental não foi
apresentada no momento oportuno (juntamente com a Manifestação de Inconformidade
original), incorrendo em preclusão, conforme trecho do acórdão recorrido: "No presente caso, não
foram cumpridos os requisitos para apresentação posterior de provas".
Por outro lado, a Recorrente informa que os rendimentos obtidos em contratos
celebrados com terceiros sofreram retenções na fonte de Imposto de Renda, as quais
compuseram as parcelas do saldo negativo em questão. Enfatiza que, em 21/08/2015, ou seja,
antes do julgamento de primeira instância (ocorrido em 10/05/2016), juntou a estes autos os
Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte, por meio dos quais pretende comprovar a efetiva retenção das parcelas do direito
creditório que se encontram em discussão.
De fato, da análise dos autos, constata-se que a Recorrente protocolou a aludida
petição, contendo os comprovantes de retenção emitidos por diversas fontes pagadoras, tais
como Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda, Nardini Agroindustrial Ltda, entre outras. Contudo, ao
fundamentar a manutenção da glosa do IRRF, a DRJ não fez qualquer menção à petição e aos
documentos carreados.
Este Conselho possui entendimento pacificado, consolidado na Súmula CARF no
143, de que a prova das retenções não é restrita a um único tipo documental:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Logo, mesmo se os documentos juntados não fossem os informes oficiais, a Súmula
143 permitiria a análise de outras provas idôneas. No caso dos autos, entretanto, os documentos
juntados são, em tese, os próprios Informes de Rendimentos — a prova documental primária
prevista em lei — o que torna sua análise ainda mais premente. Assim, cabe a análise das provas
apresentadas.
Além disso, há a necessidade da comprovação de que as receitas que geraram as
retenções tenham sido oferecidas à tributação, em conformidade com a Súmula CARF no 80::
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o computo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Assim, para o correto deslinde da controvérsia, não basta a prova de que a retenção
ocorreu; é imperativo verificar se as receitas que deram origem a tais retenções foram
devidamente oferecidas à tributação na sua apuração do IRPJ do ano-calendário de 2010.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.334 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.933714/2015-86
9
CONCLUSÃO
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência, para que os autos sejam
remetidos à Unidade da RFB competente para que:
i) Proceda ao exame dos documentos apresentados pela Recorrente em
21/08/2015 (fls. 116 a 175 do processo original / documentos anexos à petição de
complementação), a fim de atestar a prova da retenção do IRRF no valor controverso de R$
106.601,41;
ii) Verifique, por meio de análise da Declaração de Informações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) e demais declarações pertinentes, se as receitas que deram origem às
retenções de IRRF informadas nos referidos documentos foram integralmente oferecidas à
tributação na apuração do IRPJ do ano-calendário de 2010, em conformidade com o
entendimento da Súmula CARF no 80;
iii) Elabore relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência, indicando
expressamente os valores de crédito de IRRF passíveis de reconhecimento;
iv) Cientifique o contribuinte sobre o resultado, facultando-lhe a oportunidade de
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35, parágrafo único, do Decreto
7.574/2011.
Após cumpridas as etapas, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos a
este Colegiado para prosseguimento do julgamento.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 290
DF CARF MF
Original